Tribunal: STF
Processo: RE 1480729
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. ART. 4º DA LEI Nº 14.148/21. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS-PERSE. APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA 0% (ZERO POR CENTO) SOBRE TRIBUTOS FEDERAIS. REGISTRO DA EMPRESA NO CADASTUR. NECESSIDADE.



    1. Trata-se de recurso de apelação interposto por FLORENCE DI ITÁLIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA. em face de sentença proferida pelo Juízo da 27ª Vara Federal do Rio de Janeiro/RJ, que denegou a segurança, a qual objetivava o direito líquido e certo de ser enquadrada no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse, instituído pela Lei nº 14.148/2021, independente de inscrição no CADASTUR, bem como de restituir, via compensação, os valores indevidamente recolhidos a contar da publicação da lei ou desse março de 2022, atualizados pela taxa SELIC.



    2. O Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE, instituído pela Lei nº 14.148/2021, estabeleceu ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de isolamento ou de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19. Entre as medidas, foi autorizada a determinados segmentos empresarias a aplicarem a alíquota 0% (zero por cento) sobre os tributos federais PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, nos termos do art. 4º da referida Lei nº 14.148/2021.



    3. Em uma interpretação sistemática da legislação acima elencada, não se verifica que as Portarias ME n. 7.163/2021 e n. 11.266/2022 ou a IN RFB 2.114/22 extrapolaram o poder regulamentar. Em verdade, os atos normativos são compatíveis tanto com o disposto na Lei n. 14.148/21, quanto nos artigos 21 e 22 Lei n. 11.771/2008, ao determinarem que só poderiam gozar dos benefícios do PERSE as pessoas jurídicas prestadoras de serviços (não necessariamente) turísticos, que, na data da publicação da Lei, estivessem em situação regular no Cadastur.



    4. Com a alteração legislativa da Lei nº 14.148/2021 pela Lei nº 14.592, de 30 de maio de 2023, passou a constar expressamente que poderia usufruir do benefício somente pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, desde que, em 18/03/2022, cumulativamente i) já exercessem atividades econômicas previstas no caput do art. 4º e que ii) tivessem a situação regularizada perante o Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur). Houve a confirmação do entendimento, já há muito defendido, de que não há qualquer inovação ou restrição indevida quanto à limitação temporal para ter direito ao benefício.



    5. A apelante/impetrante não cumpre os requisitos para o benefício fiscal, posto que este abrange as pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, desde que exerçam atividades econômicas previstas no art. 4º da Lei nº14.148/2021 e possuam Cadastur em 18 de março de 2022, o que não ocorreu no presente caso.



    6. Demonstrada a regularidade da exigência do cadastro prévio junto ao CADASTUR, para adesão ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE, instituído pela Lei nº 14.148/2021, não se vislumbra o direito líquido e certo a ensejar a concessão da ordem mandamental na forma postulada, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.



    7. Recurso de apelação desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II; 62; e 150, I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente